Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703299-81.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS APELADO: CIRLEI NASCIMENTO, JORGE MARQUES DA SILVA, SHEILA DA SILVA LOPES DESPACHO Considerando que os presentes autos serão julgados conjuntamente com as ações conexas de oposição e reintegração de posse, aguarde-se a intimação das partes quanto às decisões proferidas nesta data nos aludidos feitos. Após, venham todos conclusos para análise dos apelos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora